Tribunal: TJBA
Processo: 8013390-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013390-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO VITAL DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

AGRAVADO: ANDREZIA DE SOUZA NASCIMENTO VITAL e outros (2)

Advogado(s)
:
JACKSON PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DE FILHOS MENORES. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Fernando Vital da Silva Junior contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da Comarca de Paulo Afonso/BA, nos autos da ação de divórcio cumulada com pedido de alimentos, alimentos provisórios e tutela de evidência, ajuizada por F.V.S.N. e F.V.S., representados por sua genitora. A decisão agravada fixou alimentos provisórios em 30% dos rendimentos líquidos do agravante, ou, em caso de desemprego ou informalidade, o mesmo percentual sobre o salário mínimo vigente, além de obrigação de arcar com metade das despesas extraordinárias dos filhos. O agravante alegou estar desempregado, com renda variável e inferior ao salário mínimo, requerendo a redução da pensão para R$ 300,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a legalidade e adequação do valor arbitrado a título de alimentos provisórios, à luz do trinômio possibilidade/necessidade/proporcionalidade, considerando a alegação de desemprego e baixa renda do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos alimentos, ainda que provisórios, deve observar o trinômio possibilidade/necessidade/proporcionalidade, conforme preveem os arts. 1.694, §1º, e 1.695 do Código Civil.

A alegação de desemprego, por si só, não exime o dever de prestar alimentos, dada a presunção de possibilidade de obtenção de rendas mínimas por outras fontes, especialmente no caso de prestação de alimentos a filhos menores.

O valor fixado — correspondente a 30% do salário mínimo vigente — atende ao mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana, mostrando-se proporcional diante da condição de pessoa em desenvolvimento dos menores beneficiários.

A prova produzida nos autos não demonstrou, de forma suficiente, que o valor arbitrado compromete a subsistência do agravante, sendo prudente sua manutenção até ulterior instrução da ação originária.

A decisão que fixa alimentos possui natureza revisável, conforme previsão do art. 15 da Lei nº 5.478/68 e do art. 1.699 do Código Civil, podendo ser modificada se comprovada alteração na situação financeira das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694, §1º; 1.695; 1.699. Lei nº 5.478/1968, arts. 4º e 15.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos indicados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento n. 8013390-12.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FERNANDO VITAL DA SILVA JUNIOR

e agravada ANDREZIA DE SOUZA NASCIMENTO VITAL e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239